Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AJUIZADA POR J. EM DESFAVOR DE M. JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL APÓS O DIVÓRCIO. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC. PUBLICIDADE. CONTINUIDADE. DURABILIDADE. ANIMUS FAMILIAE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM ÂNIMUS DE CONSTITUIR FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual o recorrente alegou que, mesmo após o divórcio, teria mantido convivência familiar com a recorrida entre janeiro/2011 e abril/2021, período no qual o casal teria adquirido imóvel em comum. 1.1. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da união estável e afastou a partilha do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias a serem solucionadas consistem em determinar: (i) se restou comprovada a existência de união estável entre as partes no período posterior ao divórcio, à luz dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil; e (ii) se, reconhecida a união estável, seria cabível a partilha do imóvel alegadamente adquirido durante a convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da união estável requer prova da convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, conforme art. 1.723 do Código Civil: publicidade; durabilidade; continuidade; animus familiae. A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento da entidade familiar. 3.1. As provas testemunhais colhidas demonstram que, após o divórcio, o recorrente apenas permanecia na residência da recorrida de forma eventual e tolerada, motivada por compaixão e em razão das filhas, sem demonstração de vida em comum, sem compartilhamento de intimidade ou assunção de responsabilidades familiares, afastando-se o animus familiae. 3.2. Testemunhas destacaram que o recorrente não participou da construção do imóvel, não custeou despesas relacionadas à obra e não contribuiu para a manutenção familiar, reforçando a ausência de comunhão patrimonial. A prova oral revelou, ainda, que a recorrida residiu sozinha com as filhas por longo período, sem convivência estável com o apelante. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. A configuração da união estável exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil — convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar a ocorrência desses elementos, nos termos do art. 373, I, do CPC. (...)” (TJDFT, APC 0709410-14.2024.8.07.0007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 21/01/2026).
4. Consta dos autos medida protetiva de afastamento, circunstância incompatível com a existência de entidade familiar e que evidencia a falta de convivência harmônica, reforçando a inexistência de projeto de vida em comum. 4.1. O conjunto probatório é convergente no sentido de que havia, no máximo, relacionamento esporádico ou namoro qualificado, insuficiente para configurar união estável segundo a jurisprudência consolidada.
5. A inexistência da união estável inviabiliza a partilha do imóvel, pois não se admite divisão de patrimônio sem a presença de núcleo familiar juridicamente reconhecido ou comprovação de efetiva contribuição para sua aquisição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A configuração da união estável exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil, não sendo suficiente a existência de relacionamento duradouro sem animus de constituir família. 2. Ausente a comprovação dos elementos caracterizadores da entidade familiar, é incabível a partilha de bens alegadamente adquiridos durante o período indicado.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.723 e 1.724; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 487, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0748146-74.2024.8.07.0016; TJDFT, APC 0708903-47.2024.8.07.0009; TJDFT, APC 0709410-14.2024.8.07.0007; TJDFT, APC 0749999-66.2024.8.07.0001.